Tribunal: TJMT
Processo: 1009160-91.2024.8.11.0007
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009160-91.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANANIAS PEREIRA JARDIN - CPF: 367.858.909-00 (RECORRENTE), RAFAEL MENEQUELLI - CPF: 013.419.922-76 (ADVOGADO), ANA CAROLINA MORAES ABOIN - CPF: 387.232.298-29 (ADVOGADO), CARMEM DE ALMEIDA JARDIM - CPF: 941.067.541-34 (RECORRENTE), LUCIETE APARECIDA JARDIM TEIXEIRA - CPF: 962.957.751-87 (RECORRENTE), WELITON CEZAR JARDIM - CPF: 790.903.201-30 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado de no

1009160-91.2024.8.11.0007.

Origem:
J
uizado Especial Cível de Alta Floresta.

Recorrente: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorridos:
ANANIAS PEREIRA JARDIN, CARMEM DE ALMEIDA JARDIM, LUCIETE APARECIDA JARDIM TEIXEIRA e WELITON CEZAR JARDIM.

Data do Julgamento virtual:
02 A 05/06/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE
INCIDÊNCIA DO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA – REJEITADA -
RELAÇÃO DE CONSUMO - CANCELAMENTO DE VOO – ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA - EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – DANO MATERIAL MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O Código de Defesa do Consumidor prevalece sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica nos casos de responsabilidade civil decorrente da má prestação de serviços pela companhia aérea. Preliminar rejeitada.

2.

No caso em apreço, alegam os recorridos que adquiriram passagens aéreas da companhia ré para o trecho Sinop/MT – Campinas/SP, com embarque previsto para o dia 04/09/2024, às 17h20min, e chegada ao destino final estimada para as 20h40min.

3.

Sustentam que, no momento do embarque, o voo foi cancelado, o que comprometeu a viagem dos autores. A companhia aérea ofereceu reacomodação em outro voo, com deslocamento terrestre até Cuiabá/MT, opção aceita pelos recorridos Weliton e Luciene, que chegaram ao destino final com atraso de 28 (vinte e oito) horas.

4.

Já os recorridos Ananias e Carmem solicitaram o reembolso do valor das passagens, sem, contudo, obter êxito até o presente momento.

5.

A alegação de necessidade de manutenção não programada não exime a responsabilidade do transportador aéreo pelo cancelamento do voo, haja vista tratar-se de risco inerente à atividade, extrapolando o mero dissabor e configurando dano moral in re ipsa.

6.

O dano moral está evidenciado, pois os transtornos vivenciados pelos consumidores superam os meros aborrecimentos comumente suportados por passageiros do transporte aéreo.

7.

No tocante ao valor fixado a título de indenização por danos morais, a quantia de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, para os recorridos Luciene e Weliton para cada, e de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, para Ananias e Carmem, para cada, deve ser mantida. Os valores mostram-se adequados ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, compensando os recorridos pelos transtornos experimentados, sem lhes propiciar enriquecimento ilícito.

8.

A condenação ao pagamento de danos materiais também deve ser mantida, uma vez que o recorrente não comprovou a devolução do valor referente às passagens aéreas.

9.

Nesse sentido,
verbis:

“Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso

interposto pela reclamada contra decisão monocrática, que homologou

projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente

procedente o pedido inicial, condenando a empresa aérea reclamada ao

pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por

danos morais, em razão de atraso e cancelamento de voo, com atraso de 22

horas no transporte da autora até o destino contratado, sem a devida

assistência material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há

três questões em discussão: (i) definir se houve excludente de

responsabilidade da empresa aérea em razão de alteração da malha aérea;

(ii) estabelecer se estão configurados os danos morais; (iii) determinar

se é necessária a redução do valor da indenização fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A

responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do

CDC, somente podendo ser afastada em caso de comprovação de culpa

exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não foi demonstrado nos

autos.

A

mera juntada de telas sistêmicas não comprova as condições meteorológicas

adversas alegadas como causa da alteração do voo.

A

empresa aérea descumpriu o dever de prestar assistência material adequada

ao passageiro nos termos da Resolução no 400/2016 da ANAC, configurando

falha na prestação do serviço.

O

atraso de 22 horas na chegada ao destino caracteriza dano moral in re ipsa, superando o mero

aborrecimento cotidiano e ensejando compensação pecuniária.

A

quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixada a título de indenização

observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, seguindo a

metodologia bifásica definida pelo Superior Tribunal de Justiça para

arbitramento de danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso

desprovido.

Tese de julgamento:

A

empresa aérea responde objetivamente pelos danos decorrentes de atraso ou

cancelamento de voo, salvo comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou

de terceiro.

A

falha na prestação de serviço de transporte aéreo com atraso significativo

configura dano moral in re ipsa.

O

valor da indenização por danos morais deve ser fixado de maneira proporcional

ao dano e suficiente para desestimular a prática reiterada da conduta.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 6o, VI, e 14; Lei n. 9.099/1995, arts. 46 e 55; Código Civil, art. 406; Resolução ANAC n. 400/2016, arts. 21, 26, 27 e 28.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21.09.2011; TJMG, Apelação Cível n. 1.0024.08.173775-1/001, 11a Câmara Cível, Rel. Des. Marcos Lincoln, julgado em 10.02.2010.”
(N.U 1080873-47.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/04/2025, Publicado no DJE 05/05/2025).

10.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

11.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

12.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025